Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-97.2022.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002162-97.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES - CPF: 109.406.744-08 (APELANTE), JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS - CPF: 078.380.309-51 (ADVOGADO), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.354.471-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AJUSTE DE OFÍCIO DA EXASPERAÇÃO REALIZADA NA PRIMEIRA FASE E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO.
SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I E III E ART. 77, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PARCELAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade restou demonstrada pelo termo de depoimento, declaração e representação criminal, capturas de tela e depoimentos prestados. De mesmo modo, a autoria se revelou sobretudo pela instrução em juízo, indicando que a ofendida sofreu ameaças diversas por parte do réu, inclusive que o recorrente a violentou psicologicamente pelo controle de ações, constrangimentos e pernoitar em sigilo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o réu, afastando a absolvição pretendida.

2.

Na dosimetria, o réu confessou que realizou algumas ameaças por telefone, ainda que apresente, ao seu ver, justificativas para tanto, mas sem assumir a responsabilidade pela violência psicológica, de modo que seu reconhecimento parcial é devido.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos não comporta colhimento, pois o réu não preencheu os requisitos legais (art. 44, I e III do Código Penal), em razão da natureza do crime prever a ameaça e as circunstâncias judiciais serem negativas. De mesma forma, a suspensão condicional da pena não comporta provimento pela mesma razão (art. 77, II do Código Penal).

4.

“Ainda que assim não fosse, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50,
caput
, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

5.

Ademais, sobre a impossibilidade de pagamento de indenização (art. 387, IV do Código de Processo Penal), certo é que também compete à execução, pois, caso contrário, restaria inócua parcela de seu poder jurisdicional, visto que estaria impedido de apreciar integralmente o cumprimento das condições para a concessão de certos benefícios da execução, tais como progressão de regime e livramento condicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Junior Taveira Nunes contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara de São José do Rio Claro/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, além do pagamento de indenização no valor de 02 (dois) salários-mínimos à vítima (ID 167946248).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição dos crimes por insuficiência probatória;
b)
aplicação da confissão;
c)
suspensão condicional da pena;
d)
substituição para pena restritiva de direitos;
e)
parcelamento da multa e indenização (ID 167945367).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167945371).

Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 172198662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em juízo, a ofendida Bruna Santos informou que ela e o réu estavam separados na data dos fatos, bem como que seu então convivente sabia que ela não desejava reatar o relacionamento. Todavia, dada a insistência do acusado, permitiu que este fosse à sua residência para conversar, quando então, dentro da casa, aquele ficou agressivo, torceu seu braço e apertou seu pescoço, jogando o celular dela no chão. Ademais, disse que na época estava gestante, fato que não impediu o denunciado de ameaça-la.

Ainda, disse que por várias vezes o recorrente lhe fez promessas de mal injusto e grave, como aduzindo que daria tiros em sua cabeça e que mataria igualmente qualquer pessoa com quem ela passasse a se relacionar, tanto pessoalmente em sua própria residência, quanto por aplicativo de mensagens instantâneas – causando-lhe prejuízo à saúde psicológica – além do próprio ambiente de trabalho – ela como bancária e ele como segurança. Ademais, citou que neste último local o apelante teria inclusive retirado a arma de seu coldre para ameaça-la de morte. Não obstante, em outras ocasiões anteriores aos fatos, suportou agressões físicas do sentenciado, inclusive por taco de sinuca, impedida de buscar ajuda médica, sendo que por vezes ele rondava a residência de Bruna para vigiá-la e de certa forma investiga-la se estaria no local, razão pela qual foi procurar o lar de sua amiga para poder refugiar-se.

Por sua vez, Thiago Oliveira, policial militar, na audiência judicial asseverou que a instituição foi acionada pela vítima, cujos informes eram no sentido de que seu então convivente teria se dirigido à sua residência, por lá permanecido durante toda madrugada, quando então teria proferido ameaças em seu desfavor. Ainda, asseverou que empreenderam as diligências necessárias e logrando êxito em localizar o réu, o qual foi conduzindo, juntamente com à ofendida, à delegacia de polícia.

Luiz Santos, também agente de segurança pública, de seu modo, perante as garantias constitucionais, aduziu que somente participou da condução do acusado para a delegacia, sendo que na hora ele já estaria detido. Dessa forma, ressaltou que quem participou do momento foi seu companheiro Thiago, ouvido anteriormente.

De modo diverso, o réu em juízo negou os fatos narrados, mas disse que em algumas ocasiões acabou ficando estressado com a vítima por supostas mensagens que ela lhe enviaria com provocações, como que o novo convivente dela passaria a mão em sua barriga para sentir o nascituro, quando em verdade deveria ser o apelante fazendo isso. Ato contínuo, falou que realmente foi na casa dela pois a ofendida havia lhe chamado, indicando que jogou o celular de Bruna no chão, negando agressões físicas, dizendo que as brigas aconteciam via aplicativo de mensagens, negando qualquer ameaça com arma ou violência psicológica, mas afirmou que logo após terminarem o relacionamento, a ofendida se envolveu com outro homem, quando o apelante lhe disse que se encontrasse ele na rua poderia ter algum desentendimento, tendo feito algumas ameaças por telefone, xingando.

Ou seja, a materialidade restou demonstrada pelo termo de depoimento, declaração e representação criminal, capturas de tela e depoimentos prestados. De mesmo modo, a autoria se revelou sobretudo pela instrução em juízo, indicando que a ofendida sofreu ameaças diversas por parte do réu, inclusive que o recorrente a violentou psicologicamente pelo controle de ações, constrangimentos e pernoitar em sigilo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o réu,
afastando a absolvição pretendida.

Na dosimetria, o réu confessou que realizou algumas ameaças por telefone, ainda que apresente, ao seu ver, justificativas para tanto, mas sem assumir a responsabilidade pela violência psicológica, de modo que seu reconhecimento parcial é devido. Desta feita, embora o juízo sentenciante tenha entendido pela culpabilidade exacerbada, motivos e circunstâncias do crime devidamente, fato é que a fração de aumento se mostrou desproporcional – ainda que aceita pelo Superior Tribunal de Justiça – pois a soma foi equivalente à mais de 100 % (cem por cento) do mínimo legal, ao passo que a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo daria, no máximo, 05 (cinco) dias, totalizando então 15 (quinze) dias a mais, motivo pelo qual procedo com a readequação de ofício, abaixando 1/6 (um sexto) na segunda fase pela confissão, pelo que, sem causas de aumento ou diminuição,
fica definitivamente fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto
.

De mesma forma, na dosimetria da violência psicológica, com a mesma ressalva feita acima, mantida a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, aplico 1/6 (um sexto) sobre o mínimo, motivo pelo qual, inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição,
fica definitivamente fixada em 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto
. Com efeito, considerando o concurso material,
fica o total em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto

e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo.

A substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos não comporta colhimento, pois o réu não preencheu os requisitos legais (art. 44, I e III do Código Penal), em razão da natureza do crime prever a ameaça e as circunstâncias judiciais serem negativas. De mesma forma, a suspensão condicional da pena não comporta provimento pela mesma razão (art. 77, II do Código Penal), de modo que mantenho o afastamento realizado na sentença.

Derradeiramente, eventual parcelamento da multa aplicada deverá ser pleiteado no juízo executivo. Ademais, sobre a impossibilidade de pagamento de indenização (art. 387, IV do Código de Processo Penal), certo é que também compete à execução, pois, caso contrário, restaria inócua parcela de seu poder jurisdicional, visto que estaria impedido de apreciar integralmente o cumprimento das condições para a concessão de certos benefícios da execução, tais como progressão de regime e livramento condicional.

(...) Ainda que assim não fosse, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o
Juízo da Execução Criminal
deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade,
intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50,
caput
, do CP),
bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares. (...) (AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de 22/8/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, mas readequando parte da dosimetria de ofício e acolhendo a confissão. Via de consequência, mantenho todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023